Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004841-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA PEREIRA - CPF: 006.336.321-63 (PACIENTE), Juiz da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara-MT (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES –

LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – NÃO REAVALIAÇÃO PERIÓDICA – PACIENTE MONITORADA ELETRONICAMENTE HÁ QUASE UM ANO SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DIANTE DO LAPSO TEMPORAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – LIMINAR RATIFICADA.

No caso, a medida de monitoramento perdurava por quase um ano [13 de junho de 2023] e os predicados pessoais apontados na decisão, a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, bem como a existência de quatro filhos menores apontam pela desnecessidade de se manter o monitoramento eletrônico, com a concessão definitiva da ordem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, em benefício de MARIA LUCIA PEREIRA, qualificada, que nos autos da ação penal no. 1001327-23.2023.8.11.0018, alega sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, aqui apontada como coatora.

Consta, que a paciente foi presa em flagrante pela prática do crime descrito no artigo 33, “
caput
”, e artigo 35 da lei 11.343/2006. Oportunidade em que, no dia 13 de junho de 2023, foi realizada a audiência de apresentação, sendo deferida a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, bem como determinado o uso de tornozeleira eletrônica.

Ressalta, que: “...
desde então os autos ficaram parados, sem a manifestação ministerial e, portanto, permanecem sem sequer ainda ter ocorrido o oferecimento da denúncia
”.(Sic.)

Aduz que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicou a resolução n. 412/2021 que trata de temas e aspectos procedimentais sobre a medida de monitoramento eletrônico, estabelecendo diretrizes que devem ser observadas pelo Poder Judiciário.

Argumenta, ainda que: “...
a paciente está submetida há uma medida gravosa há quase 1 ano, o reconhecimento do constrangimento à sua liberdade de locomoção é evidente, sendo imperiosa a concessão do presente habeas corpus.
”(Sic.).

Forte nessas razões, sustenta que não há motivação idônea que justifique a manutenção da medida de monitoração eletrônica por tanto tempo, sobretudo porque a paciente possui endereço fixo e até o momento não foi sequer citada da ação penal em curso, sem que lhe possa ser atribuída culpa pela mora.

Pede a concessão da ordem a fim de ver revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico sem prejuízo das demais impostas. (Juntou documento Id. 204536157)

Postergada a análise da liminar e solicitas as informações (Id.204821665) as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 205343150), a liminar vindicada foi deferida para se
afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantidas as demais inalteradas, c
om orientação ao Juiz de revisão das condições impostas em 60 (sessenta) dias.(Id. 205655165)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pela concessão da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 206156158)

“HABEAS CORPUS CRIMINAL –TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – LIMINAR CONCEDIDA - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – NÃO REAVALIAÇÃO PERIÓDICA – PACIENTE MONITORADA ELETRONICAMENTE HÁ QUASE UM ANO SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR – DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO DIANTE DO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO E SEM REAVALIAÇÃO PERIÓDICA, JUNGIDA À AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS - PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM ”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de MARIA LUCIA PEREIRA.

Em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento extemado na decisão encartada no
Id. 205655165
.

Assim, para evitar a desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar,
in verbis
:

“Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício de MARIA LUCIA PEREIRA.

Cinge-se a impetração quanto ao excesso injustificado de prazo em que permanece a paciente no monitoramento eletrônico.

Transcrevo a decisão proferida em 13 de Junho de 2023,
in verbis
: (Id. 204536157-fls.106/108)

“DELIBERAÇÕES A seguir o MM juiz proferiu a seguinte DECISÃO: Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face de MARIA LUCIA PEREIRA pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas. Nesta data foi realizada a audiência de custódia. O Promotor de Justiça manifestou-se pela concessão da liberdade provisória. A Defesa requereu a concessão da liberdade provisória. É o relatório. DECIDO. Analisando a peça lavrada pela Autoridade Policial verifico presentes os requisitos materiais e formais, pois noticia a prática de infração penal, os agentes estavam em uma das situações previstas no art. 302 do CPP, e foram observadas as garantias Constitucionais e legais da presa, não sendo o caso, portanto, de relaxamento. Passo então à análise da necessidade de conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva ou concessão da Liberdade Provisória.

Com efeito, de acordo com o disposto no arl 310 do CPP: "Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança." O art. 312, por sua vez, estabelece os pressupostos para decretação da preventiva (fumus comissi defleti e periculum libertatis), nos seguintes termos: "Art. 312.A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1° A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de d impostas por força de outras medidas cautelares (arl 282, § 4o). § 2° A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada." Por fim, o art. 313 do mesmo Código, elenca as hipóteses de admissibilidade: "Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso Ido caputdo art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940- Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protefivas de urgência; § 1° Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 20 Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia." Iniciando pelas hipóteses de admissibilidade, constato que o crime imputado ao custodiado possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos. Logo, admissível a custódia cautelar com base no inciso I do art. 313 do CPP. Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da materialidade do delito, consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e Laudo de Constatação Preliminar em Drogas.

Igualmente há indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos dos policiais civis que participaram da ocorrência.

A seu turno, o periculum libertatis deve estar justificado para: a) a garantia da ordem pública, afim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal. Para Renato Brasileiro de Lima, entende-se garantia da ordem pública como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convivia com os parceiros do crime. (Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 861)

No ponto, esclareço que o abalo à ordem pública somente é caracterizado quando demonstrada a gravidade em concreto da conduta, diante da maneira de execução do delito, ou a periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal.

No caso em tela, não obstante a gravidade abstrata do delito, entendo que não existe nenhuma circunstância concreta que justifique a decretação da custódia cautelar isso porque, a quantidade de droga apreendida (64 gramas de maconha) é relativamente pequena. Além disso, não foi apreendido nenhum outro objeto relacionado ao tráfico de drogas.

Diferentemente de outros casos que ocorrem nesta Comarca, neste especificamente não há informação dos policiais que participaram da ocorrência sobre eventual ligação da custodiada com alguma organização criminosa.

Por fim, a custodiada é primária – não existe nenhuma outra anotação criminal em sua folha de antecedentes, possui trabalho licito e residência nesta comarca, além de ser genitora de 4 filhos menores de idade que residem com ela.

Nesse cenário, ausente a gravidade em concreto da conduta, é ocaso de conceder a liberdade provisória.

Por sua vez, entendo que a imposição de medidas cautelares é necessária para vincular a custodiada ao processo e evitar possível reiteração delituosa. Para tanto, fixo as seguintes medidas:

Pagamento de FIANÇA no valor equivalente a 1/2 (meio) salário mínimo, diante da situação econômica demonstrada nos autos;

Obrigação de manter endereço e telefone atualizados; Proibição de ausentar da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial;

Proibição de frequentar bares e prostíbulos;

Monitoramento eletrônico;

ANTE O EXPOSTO, homologo o auto de prisão em flagrante e, com base no art. 310,111, do CPP, concedo LIBERDADE PROVISÓRIA ao(a) custodiado(a), condicionada ao cumprimento da(s) medida(s) cautelar(es) acima imposta(s). Apôs a comprovação do pagamento da fiança, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de colocar o(a) custodiado(a) em liberdade, salvo se estiver preso(a) por outro motivo, ocasião em que devera ser intimado(a) das cautelares fixadas, advertindo-o(a) de que o descumprimento poderá acarretar na prisão preventiva. Predusa esta decisão traslade-se cópia para o IP ou Ação Penal correlata. Apôs, arquivem-se. Saem os presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelo magistrado. Fabio Alves Cardoso Juiz de Direito[assinatura digital]”(Sic.) [Negritou-se]

Como se observa das informações da Autoridade Coatora, a paciente foi presa em flagrante e realizada audiência de apresentação no dia 13.06.2023, sendo concedida a liberdade provisória a beneficiária, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre estas o monitoramento eletrônico e até o momento, o feito aguarda oferecimento de denúncia. (Id. 205343150)

Assim, o caso ultrapassa a razoabilidade quanto a imposição dessa medida que, de certa forma confere contornos de estigmatização a paciente por inércia da atividade persecutória.

Ademais, a paciente é primária, com trabalho licito, residência fixa e genitora de 4 filhos menores de idade que residem com ela.

Transcrevo ainda o teor da certidão confeccionada nos autos em 28 de junho de 2023:

“Certifico que compareceu nesta secretaria a senhora MARIA LUCIA PEREIRA, a qual veio informa seu endereço sendo: Rua Pedro Damião, n° 90-E, Bairro João de Barro, e está trabalhando com locação de Pula Pula, podendo ser localizada pelo telefone 66 996260205, informo ainda que a ré já possui advogado.”

No caso, dessume-se que a paciente vem demonstrando autodisciplina e senso de responsabilidade com as medidas outras que lhe foram impostas e, à luz do princípio da proporcionalidade, afigura-se mais consentâneo com as exigências do processo o deferimento da liminar.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
em liminar a paciente MARIA LUCIA PEREIRA para, à luz das peculiaridades do caso concreto, afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantidas as demais inalteradas.

Caberá ao Juiz, em 60 (sessenta) dias, revisar a razoabilidade das condições impostas podendo assim mantê-las os modificá-las.”
(Negritado no original)

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais evidenciadas
ratifico a liminar
(ID.205655165) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo a paciente MARIA LUCIA PEREIRA.

É como voto.

Cuiabá,

de maio 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024